Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva.
1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante – apreensão de 499,90g de maconha, localizadas na bolsa do paciente, a variedade de entorpecentes encontrados em sua residência (maconha e cocaína), acondicionadas em plástico, além de petrechos típicos de traficância – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 – Ordem denegada.